Tribunal: TJBA
Processo: 0004236-29.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0004236-29.2013.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Benedito dos Santos Nascimento

Advogado(s)
:
ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
IARA ALVES DE PAIVA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo ESTADO DA BAHIA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0004236-29.2013.8.05.0000, impetrado por BENEDITO DOS SANTOS NASCIMENTO. O exequente pleiteou o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 pelo descumprimento de liminar que fixou como teto remuneratório o subsídio dos Desembargadores do TJ/BA. Sustentou que a decisão foi descumprida por 115 dias, requerendo a homologação dos cálculos atualizados no montante de R$ 190.075,51. O Estado, por sua vez, alegou que não houve mora injustificada, que a multa é excessiva e que sua finalidade já foi atingida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da multa diária no caso concreto; (ii) estabelecer o período de descumprimento efetivo da liminar para fins de incidência das astreintes; (iii) determinar a razoabilidade do valor da multa arbitrada e a possibilidade de sua limitação temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da ordem judicial perdurou por 110 dias entre a intimação pessoal do Estado (11/04/2013) e o cumprimento efetivo da liminar (31/07/2013), autorizando, em tese, a incidência da multa diária no período, conforme Súmula 400 do STJ.

A multa coercitiva deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo configurar penalidade excessiva ou ensejar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 706).

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, sendo admissível sua modulação para atender aos fins legítimos do processo.

Considerando o valor total apurado (R$ 110.000,00) e a obrigação imposta (adequação do teto remuneratório já cumprida com pagamento retroativo), é juridicamente adequada a redução da multa para R$ 500,00 por dia, com limitação temporal a 30 dias de descumprimento, preservando-se o caráter coercitivo e evitando-se excesso punitivo.

O valor final da multa deve ser corrigido pelo IPCA-E a partir do 31º dia após a intimação (12/05/2013), com incidência de juros simples pela taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação acolhida parcialmente.

Tese de julgamento
:

A multa por descumprimento de obrigação de fazer é exigível a partir da intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 400 do STJ.

A decisão que fixa astreintes pode ser revista, sendo cabível sua redução e limitação temporal, desde que caracterizada desproporcionalidade ou atingida sua finalidade coercitiva.

A manutenção integral da multa coercitiva que gere valor excessivo e desvinculado da obrigação viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 525, 535 e 537, § 1º; CC, art. 884; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 400; STJ, Tema 706; STJ, AgRg no AREsp 273583/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.09.2013; TJGO, AI 5396573-13.2023.8.09.0000, j. 31.07.2023; TJAL, Recurso Inominado 0721582-83.2020.8.02.0001, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E

ACOLHER PARCIALMENTE
A IMPUGNAÇÃO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA